Tribunal: TJMT
Processo: 1011490-53.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011490-53.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO

ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), LILIAN VICENTIN - CPF: 044.638.341-47 (EMBARGADO), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (PROCURADOR), THIAGO CUNHA BRESCOVICI - CPF: 735.939.901-72 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA –
TUTELA DE URGÊNCIA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL –
BLOQUEIO
DE VALORES – POSSIBILIDADE
INEXISTÊNCIA
DE VÍCIO – PRETENSA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INADMISSIBILIDADE
–
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção do embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
1011490-53.2022.8.11.0000

EMBARGANTE:

UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

EMBARGADA:

LILIAN VICENTIN

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
UNIMED CUIABÁ - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, contra v. acórdão desta Câmara (Id
149186176
), que, a unanimidade, desproveu o recurso interposto pela ora recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante
requer seja acolhido os aclaratórios para que
seja sanada a omissão no que tange a falta de

interesse da parte embargada haja vista que postula em via completamente inadequada,

ignorando decisão judicial dos autos da ação civil pública.
(Id
150149193)

Contrarrazões ofertadas no Id
151118180.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PLANO DE SAÚDE – PACIENTE DIAGNOSTICADA COM NEOPLASIA MALIGNA DE MAMA –
TUTELA DE URGÊNCIA – CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE QUIMIOTERAPIA E RADIOTERAPIA – DESCUMPRIMENTO DA ORDEM JUDICIAL –
BLOQUEIO
DE VALORES – POSSIBILIDADE
–
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

O
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir resultado prático equivalente, nos exatos termos aplicável ao caso por força dos artigos 497 c/c 519 do
CPC
”

Ao contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida, visto que toda a matéria submetida a julgamento foi apreciada pelo acórdão, de modo que não cabe modificação do julgado nesta via excepcional.

Apesar da discordância da recorrente,
a conclusão do julgado é no sentido de que,
o
bloqueio
de valores tem como objetivo garantir "resultado prático equivalente", nos exatos termos do artigo 497, aplicável ao caso por força do artigo
519
do
CPC
que dispõe:

“Art. 497. Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente”

(...)

"Art. 519. Aplicam-se as disposições relativas ao cumprimento da sentença, provisório ou definitivo, e à liquidação, no que couber, às decisões que concederem tutela provisória”

Dessa forma, devidamente possível à adoção da medida requerida pela parte autora com vistas a compelir à embargante ao cumprimento da tutela antecipada, sobretudo em razão do reiterado e injustificado descumprimento.

Ademais, a decisão que ordenou a penhora de ativos financeiros atinentes aos valores devidos à Clínica prestadora dos serviços médicos, foi confirmada por meio do recurso de agravo de instrumento no1009739-31.2022.8.11.0000, de minha relatoria, senão vejamos:

“(...) Logo, deve ser mantida a decisão singular que bem fundamentou que “
Embora esteja sendo examinado acerca da regularidade no descredenciamento realizado pela parte Ré em relação à clínica Oncomed nos autos da Ação Civil Pública Cível no 1026744-74.2021.8.11.0041, proposta pelo Parquet em desfavor da ora Requerida, após análise do aludido processo, foi constatada decisão proferida pelo E. TJMT, nos autos de Agravo de Instrumento no 1019555-71.2021.8.11.0000,
determinando a extensão da cobertura do tratamento oncológico na Clínica Oncomed a todos os beneficiários do plano de saúde Requerido que possuem contrato antes do ato de descredenciamento, ocorrido em 31/07/2021 (Id. 73334213 dos autos da ACPCiv.)”

Desse modo, evidencia-se a pretensão da embargante em rediscutir as questões já apreciadas, com um nítido propósito de reexame da matéria, o que não se admite nas vias estreitas dos embargos declaratórios.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO – COBRANÇA DE MULTA – FRAUDE NO HIDRÔMETRO – APURAÇÃO UNILATERAL – CULPA DO AUTOR NÃO EVIDENCIADA – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS –
OMISSÃO E ERRO MATERIAL – INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA – AMBOS OS EMBARGOS REJEITADOS.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida”
(TJ-MT 00206942520168110041 MT, Relator: DES. DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 09/02/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/02/2022)

Nessa senda, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022